Tribunal: STF
Processo: RHC 61239
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-09-13
Data de publicação: 1983-09-13

Ementa:
CRIMINAL.
CONDENAÇÃO. BONS ANTECEDENTES. CASO EM QUE NÃO SE CONFIGURA PARA
POSSIBILITAR AGUARDE O RÉU EM LIBERDADE O JULGAMENTO DE APELAÇÃO.
SE APÓS O HOMICIDIO PELO QUAL FOI PROCESSADO COMETE O RÉU OUTRO
CRIME DE MORTE, NÃO HÁ DE SE TER COMO POSSUINDO ELE BONS
ANTECEDENTES PARA AGUARDAR EM LIBERDADE O RESULTADO DA APELAÇÃO QUE
INTERPOS CONTRA JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI E PELO QUAL FOI
CONDENADO A QUINZE ANOS DE RECLUSÃO. O PRÓPRIO RESULTADO DO
JULGAMENTO, QUE DEMONSTRA, INCLUSIVE, QUE FOI CONSIDERADO O CRIME
COMO QUALIFICADO, NÃO PODE DEIXAR DE SER, TAMBÉM, ELEMENTO A
PONDERAR.
RECURSO DE "HABEAS CORPUS" A QUE SE NEGA PROVIMENTO.